Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724948-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARA DAISY GIL DIAS RECORRIDA: AYRES BRITTO CONSULTORIA JURÍDICA E ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE DE VERBA HONORÁRIA. VALORES NÃO INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS EXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração da executada/agravante opostos em face de despacho que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apresentação de planilha atualizada da dívida. 2. A executada/agravante alega que o juízo não se manifestou quanto à inexigibilidade da cobrança de 20% de honorários contratuais, que foram expurgados em sede de embargos à execução. Todavia, o valor apontado pela recorrente como inexigível não está incluído nos cálculos executados. Assim, não há razão para reforma da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 492 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa arbitrada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 492 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por outro lado, extrai-se intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração, uma vez que a embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. É manifesta a inexistência de hipótese suscetível de integração e a pretensão de reexame da matéria julgada pela embargante. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios” (ID. 52376109). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016